Tribunal: STF
Processo: RE 99848
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-10
Data de publicação: 1984-12-10

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS EM DATA ANTERIOR A
EMENDA 8. NATUREZA TRIBUTARIA.
AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS CONSTITUIDAS EM DATA ANTERIOR A
EMENDA 8/77 SE SUBMETEM AS NORMAS PERTINENTES AOS TRIBUTOS,
INSERIDAS NO CTN, POIS ERAM ESPÉCIES TRIBUTARIAS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.